Tribunal: TJSP
Processo: 1010612-21.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Contrato de Distribuição. Causa subjacente (causa de pedir) voltada ao recebimento de verbas decorrentes do contrato de distribuição. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado - DPII (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), em conformidade com o disposto no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Contrato de Distribuição. Causa subjacente (causa de pedir) voltada ao recebimento de verbas decorrentes do contrato de distribuição. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado - DPII (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), em conformidade com o disposto no artigo 5o, II.1, da Resolução n.o 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010612-21.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DARUMA
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, é apelado OFFICER S/A
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010612-21.2018.8.26.0625 – Taubaté
Apelante: Daruma Telecomunicações e Informática S.A
Apelada: Officer S.A Distribuidora de Produtos de Tecnologia
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42824)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação de cobrança. Contrato
de Distribuição. Causa subjacente (causa de
pedir) voltada ao recebimento de verbas
decorrentes do contrato de distribuição.
Competência preferencial de uma das
Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado
- DPII (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), em
conformidade com o disposto no artigo 5o,
II.1, da Resolução n.o 623/2013 do Órgão
Especial
do
Tribunal
de
Justiça.
Determinação de redistribuição.
Apelação não conhecida com determinação de
redistribuição.
Trata-se
de
apelações
(fls.
1001/1015)
interposta por Daruma Telecomunicações e Informática S.A contra a
sentença (fls. 980/984 e 994/996) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2o Vara Cível da Comarca de Taubaté que julgou procedentes os
pedidos formulados na ação de cobrança, ajuizada por Officer S.A
Distribuidora de Produtos de Tecnologia. Requer, de início, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos benefícios da justiça gratuita. Assevera sobre a inépcia da inicial.
Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o
Juízo de 1o grau desconsiderou os documentos colacionados e as
irregularidades apontadas. Aduz que o e-mail a que se refere a apelada
não dá segurança ao julgado. Relata que os documentos trazidos pela
apelada eram de difícil impugnação, vez que produzidos
unilateralmente e desprovidos de informações hábeis ao deslinde da
causa e ao rebate. Postula o provimento do recurso (fls. 1001/1015).
Foram apresentadas contrarrazões por Officer
S.A Distribuidora de Produtos de Tecnologia. Preliminarmente,
impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante. No
mérito, requer, em síntese, o não provimento do recurso (fls.
1030/1052).
É a essência do relatório.
A petição inicial revela que a causa subjacente
(causa de pedir) volta-se ao recebimento de verbas decorrentes do
contrato de distribuição (verbas de Champion, rebates e premiações).
Com isso, diante do conteúdo da ação, a
matéria não se enquadra na competência das 25a a 36a Câmaras de
Direito Privados do Tribunal de Justiça, inserindo-se na competência
preferencial de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado - DPII (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), em conformidade com o
disposto no artigo 5o, II.1, da Resolução n.o 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça.
De acordo com a referida Resolução, a
Subseção, composta pelas 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, tem competência preferencial para o julgamento das ações
oriundas de representação comercial, comissão mercantil, comodato,
condução e transporte, depósito de mercadorias e edição.
Este
Egrégio
Tribunal
tem
decidido
reiteradamente nesse sentido, senão vejamos: Competência Recursal.
Ação Declaratória de Rescisão Contratual. Contrato de distribuição e
derivados de petróleo e de comodato. Relação jurídica com clara
natureza de agência ou distribuição, cujo regime jurídico se aproxima
muito mais a contrato de representação comercial. Matéria afeta a uma
das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado II. Recurso não
conhecido (Agravo de instrumento n.o 1035391-63.2018.8.26.0100, rel.
Des. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, J. 20/05/2019,
v.u.).
Confira-se também: Competência Recursal.
Contrato de distribuição. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos materiais e morais. Competência
preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado
(11a a 24a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II. 3,
da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para
redistribuição
ao
órgão
competente
(Apelação
cível
n.o
0013449-89.2010.8.26.0320, rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 28a
Câmara de Direito Privado, J. 24/11/2015, v.u.).
Apelação. Ação de indenização. A hipótese em
apreço envolve ação fundada em contrato de distribuição outrora
celebrado entre as partes, e supostamente rescindido sem obediência ao
aviso prévio necessário para uma avença deste porte. Matéria recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que integra a competência das Câmaras pertencentes à Subseção de
Direito Privado II. Aplicação do disposto no artigo 5o, inciso II, item
II.1, da Resolução n.o 623/2013. Precedentes desta E. Corte Paulista
neste sentido. Recursos não conhecidos, com determinação de
redistribuição dos autos a uma das Câmaras pertencentes à Subseção
de Direito Privado II (11a a 24, 37a e 38a Câmaras) - (Apelação cível
n.o 0134947-44.2007.8.26.0002, rel. Des. Kenarik Boujikian, 34a
Câmara de Direito Privado, J. 28/09/2016, v.u.).
A jurisprudência acima reproduzida afigura-se
em consonância com o entendimento de conflitos de competência
julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
conforme segue: Ação de indenização fundada em rescisão de contrato
de distribuição. Relação que previa exclusividade na distribuição dos
produtos da marca em determinada área territorial, sem prejuízo de
vendas diretas a estabelecimentos de determinado porte, ou de outros
produtos que não concorressem com os da fabricante. Configuração de
representação comercial. Competência preferencial reservada pelo art.
5o, inc. II.1, da Resolução no 623/2013, do E. TJSP, à Subseção II de
Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Conflito de
competência procedente para declarar a competência da 23a Câmara
de Direito Privado. (Conflito de Competência no 0032634-
93.2016.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Gomes Varjão, J. 04/07/2016).
Conflito de competência. Para fins de
distribuição da competência recursal, a expressão representação
comercial compreende os institutos correlatos da agência e
distribuição. Necessidade de prevalência do critério da especialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A ausência de previsão regimental do contrato de distribuição na
repartição da competência recursal não permite agasalhar exegese
fundada na causa subjacente do negócio jurídico, pois o próprio
regimento determinou a forma como solucionados os casos de omissão:
a competência residual, que pertencia à Subseção I até 17/03/2015,
quando passou a ser concorrente entre todas as C. Câmaras de Direito
Privado deste E. sodalício. 2. Ocorre que a solução pelo critério
residual, ainda pudesse ser defendida em uma abordagem estritamente
técnica, esbarra no fato de que a divisão de matérias entre as C.
Câmaras que integram este E. Tribunal de Justiça funda-se
essencialmente na constatação de que julgamentos realizados por
turmas especializadas propiciam segurança jurídica e celeridade,
temas orientadores de uma prestação jurisdicional justa. 3. Partindo da
constatação de que representação comercial, agência e distribuição
são institutos que se distinguem por minúcias que não comprometem
uma análise geral unificada, tenho que a previsão do gênero
representação comercial pode compreender estas duas subespécies, até
porque a distinção, em muitas hipóteses, não se revela ictu oculi, daí a
necessidade de concentração dos três temas em uma única subseção. 4.
Ressalte-se que a reunião dos temas em uma única subseção não
decorre de analogia, vedada diante da previsão de competência
residual, mas da interpretação extensiva do conceito de representação,
tanto mais diante da possibilidade de o representante comercial atuar
até mesmo mediante adoção das especificidades relacionadas aos
contratos de agência e representação. 5. Conflito de competência
julgado procedente para o fim de fixá-la junto à c. 22a Câmara de
Direito
Privado.
(Conflito
de
Competência
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0015508-30.2016.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, J. 03/06/2016).
Conflito de competência. Apelação extraída
dos autos de ação de indenização por perdas e danos morais, materiais
e lucros cessantes. A fixação da competência recursal se define pela
lide descrita na inicial no tocante ao fundamento jurídico e a intenção
preponderante das partes. Tratando-se de pedido relativo à
indenização oriunda de contrato de distribuição, a competência é das
Câmaras de nos 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de Direito Privado.
Precedente deste Grupo Especial. Conflito procedente, reconhecida a
competência da Câmara suscitante, 19a de Direito Privado. (Conflito
de Competência no 0042666- 94.2015.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Coppola, julg. 27/08/2015).
Posto isto, não se conhece do recurso,
determinando-se a redistribuição do feito a uma das E. Turmas da 11a a
24a, 37a e 38a Câmaras do Tribunal de Justiça Seção de Direito
Privado.
Mario A. Silveira
Relator